Tribunal: TJBA
Processo: 0541023-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0541023-89.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA MISTA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE CAMACARI - POLO TAXI Advogado(s): MELQUISEDEQUE MOREIRA SANIL DOS SANTOS, RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO APELADO: ENERGETICA CAMACARI MURICY I S.A. e outros Advogado(s):ADRIANO DE AMORIM ALVES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível objetivando a reforma de sentença que indeferiu gratuidade de justiça a cooperativa e julgou improcedentes os pedidos de restituição de descontos retidos por sociedade de economia mista, de indemnização por danos morais decorrentes de suspensão abrupta de contrato e de lucros cessantes por suposta prorrogação tácita contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cooperativa comprovou hipossuficiência económica para o deferimento da gratuidade de justiça; (ii) saber se a contratante pode alterar retroativamente a base de cálculo de desconto ofertado na licitação após um ano de execução contratual; (iii) saber se a comunicação informal e abrupta de suspensão dos serviços ofende a honra objetiva da pessoa jurídica; e (iv) saber se há direito a lucros cessantes decorrentes da prestação de serviços sem a formalização de termo aditivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pessoa jurídica tem direito à gratuidade de justiça mediante comprovação da sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O pagamento pretérito de custas não configura preclusão lógica perante a documentação contabilística recente que demonstra ausência de liquidez e resultado deficitário. 4. A alteração unilateral e retroativa da metodologia de cálculo de desconto, após doze meses de faturação e pagamentos regulares sem ressalvas, viola a boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), gerando enriquecimento sem causa. 5. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. A comunicação abrupta e informal de suspensão de contrato de elevado valor viola os deveres anexos de proteção e de lealdade pós-contratual, configurando dano à honra objetiva da cooperativa perante os seus associados e o mercado. 6. A prorrogação de contratos firmados por empresas estatais exige a celebração prévia de termo aditivo formal e escrito. A ausência do instrumento formal, aliada à inexistência de prova de efetiva prestação de serviços, afasta o direito à indemnização por lucros cessantes. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0541023-89.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante COOPERATIVA MISTA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE CAMACARI - POLO TAXI e como apelada ENERGETICA CAMACARI MURICY I S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema.